Tribunal: STF
Processo: ARE 681974
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL E ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CONHECIMENTO DO RECURSO DEVOLVERIA TODA A MATÉRIA À APRECIAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES, AINDA QUE PENDENTE DE ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A controvérsia analisada no RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 25/03/2010, em que se discutia os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, foi recusada por ausência de repercussão geral. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “ AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. AIJE. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. COLIGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA.1. A coligação detém legitimidade para ajuizar ações eleitorais, mesmo depois da realização das eleições, haja vista que os atos praticados durante o processo eleitoral podem repercutir até após a diplomação. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.



    3. Agravo regimental desprovido.